Tribunal: TJBA
Processo: 0000511-70.2014.8.05.0073
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000511-70.2014.8.05.0073

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARILEIDE DA CONCEICAO SANTOS e outros

Advogado(s): SIDNEY FRANKLIN ARRUDA DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE CURACA e outros

Advogado(s):SIDNEY FRANKLIN ARRUDA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAL POR MUNICIPALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DEMONSTRANDO A EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL QUE AUTORIZE A ADMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ATENDIMENTO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS REFERENTES A DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS DO PERÍODO DISCUTIDO. TEMA 551 DO STF.

ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ENTE MUNICIPAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS MAJORADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em Exame:

1. Cuida-se de apelação cível e recurso adesivo, interpostos em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança decorrente do não pagamento de verbas salariais referentes a décimo terceiro e férias devidas a servidora pública temporária da municipalidade.

2. O município réu pugnou pela
inaplicabilidade das regras de contrato celetista, uma vez que a servidora apelada foi contratada em regime temporário, estando o contrato eivado de irregularidade.

3. A servidora temporária, ora autora, por sua vez, argumentou a reforma da sentença primeva, em virtude da pendência do cômputo de 09 (nove) meses referentes ao ano de 2010 e, de 06 (seis) meses relativos ao ano de 2012, do período laboral pleiteado.

II. Questão em Discussão:

4. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar se houve desvirtuamento da contratação temporária, tornando nulo o contrato; (ii) verificar o direito da servidora temporária à percepção das verbas discutidas; (iii) analisar se restou sem computar o período pleiteado em sede de apelação adesiva da parte autora.

III. Razões de Decidir:

5. Da análise dos autos, verifica-se que a servidora temporária demonstrou seu vínculo com o município réu mediante contratações sucessivas no período de 2009 a 2012.

6. Evidenciada a nulidade do contrato temporário firmado entre o município réu e o servidor/apelado, vez que se deu por meio de sucessivas prorrogações em detrimento da realização de concurso público para o cargo respectivo, divergindo dos contornos jurídicos delimitados pelo art. 37, IX, da CF.

7. Dessa forma, conforme jurisprudência sedimentada pelo STF, resta reconhecido o direito da servidora temporária ao recebimento das parcelas de décimo terceiro salário, bem como às férias acrescidas do terço constitucional dos períodos discutidos.

8. Interposto recurso adesivo pela servidora, ora autora, pleiteando reforma da sentença sob fundamento de cômputo parcial do período laboral, o que restou demonstrado nos autos.

9. Mantido o provimento das verbas alegadas pelo período de 2009 a 2012, e reconhecido o direito ao acréscimo das parcelas referentes aos 09 (nove) meses do ano de 2010, e aos 06 (seis) meses relativos ao ano de 2012 não computados na sentença recorrida.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso da parte ré conhecido e não provido. Recursos da parte autora conhecidos e providos.
Sentença reformada para acréscimo de período equivocadamente não computado em sede de sentença recorrida. Verba honorária sucumbencial majorada ao patamar de 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.

Tese de julgamento:

1. demonstrado desvirtuamento da contratação temporária em virtude de contrato nulo firmado mediante contratações reiteradas e sucessivas (Tema 551 do STF). 2. verificada pendência de cálculo do período pleiteado em sede de recurso adesivo da parte autora. 3. Vedação do enriquecimento ilícito da municipalidade.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível e recurso adesivo,
n.º 0000511-70.2014.8.05.0073,
tendo como apelantes e apelados

o
MUNICÍPIO DE CURAÇÁ,
e
MARILEIDE DA CONCEIÇÃO SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer ambos os recursos, negando provimento ao recurso da parte ré e dando provimento ao recurso da parte autora
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de d
e
2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22E